Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de extinção do processo em razão da ausência de cumprimento de determinação judicial para o fornecimento de endereço apto à citação, bem como verificar se é legítima, no caso em exame, a condenação da autora ao pagamento do valor das custas processuais.
2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos da norma prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. Convém ressaltar que foram concedidas à sociedade anônima apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços para a localização do réu, bem como requerer as medidas necessárias para o curso regular da marcha processual.
3. Para a extinção da relação jurídica processual por ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal da autora antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da autora apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano, ou por não promover os atos e as diligências atribuídas à demandante, com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois, ressalte-se, que é da autora a incumbência de adotar as providências necessárias para a efetiva citação do réu nos termos da norma prevista no art. 240, § 2o, do CPC.
4. Quanto ao mais, o princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento da quantia relativa às despesas processuais e eventuais honorários de advogado, sendo que, no caso em exame, está correta a sentença em determinar o pagamento das custas processuais pela demandante.
5. Recurso conhecido e desprovido.